Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024395-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDA: ANA ANTONIA ALVES DE JESUS e OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018903-88.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDA: ANA ANTONIA ALVES DE JESUS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso, conforme a seguinte ementa (ID. 96351956).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO RESP No 1.438.263/SP E NO RESP No 1.361.869/SP – NÃO ACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO RELATIVA SOMENTE AOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL – SUSPENSÃO INSTITUÍDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.101.937/SP (ART. 16 da Lei 7.347/1985) – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESP REPETITIVO No 1.392.245 – TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – IMPERIOSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.134.186 – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas REsp no 1.438.263-SP e REsp no 1.361.869-SP e Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.
A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
O HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial - e não ficou demonstrada a exclusão do referido débito.
É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constar no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, fazendo-se necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.
O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.
Inexiste interesse recursal se a pretensão do recorrente quanto ao termo final dos juros de mora está de acordo com a decisão proferida.
Descabe aplicação da multa de 10% prevista no art. 523 , § 1o do CPC/2015 (art. 475-J do CPC/1973) em pedido de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública, porquanto trata-se de execução atípica, que reclama a individualização, a liquidação do valor devido e a comprovação da titularidade do crédito. Precedente do STJ: REsp no. 1247150/PR, julgado em caráter repetitivo.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, são devidos honorários advocatícios ao procurador da impugnante ( Resp. no 1134186/RS ).
(TJMT – RAI n. 1024395-61.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j.28.07.2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no ID 109444476.
A parte recorrente alega violação aos artigos 467, 468, 502, 503, 783 e 1.022, I, II, do Código Processo Civil; artigo 2o-A, da Lei n. 9.494/97; artigo 16 da Lei n. 7.347/85, ao argumento de que: (a) é necessária a prévia liquidação de sentença proferida em ação civil pública; (b) ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover a execução individual de sentença; (c) os efeitos do julgado da ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo; (d) a decisão recorrida endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 112687953 e 112531968).
Sem contrarrazões (ID. 117171463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos a parte recorrente alega entre outras controvérsias legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.015)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça